Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-91.1997.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000014-91.1997.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: DRAGON DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Execução fiscal extinta sem resolução de mérito, com base na Resolução CNJ nº 547/2024, por ter valor inferior a R$10.000,00 (R$16.664,24). O Estado da Bahia apelou alegando não preenchimento dos requisitos para extinção e violação ao princípio da não surpresa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal de baixo valor por falta de interesse processual. III. Razões de decidir 3. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) valor inferior a R$10.000,00; (ii) ausência de movimentação útil há mais de um ano e (iii) inexistência de citação ou de bens penhoráveis. 4. A sentença recorrida não demonstrou o preenchimento dos requisitos relativos à ausência de movimentação útil e inexistência de citação ou bens penhoráveis, limitando-se a fazer referência genérica a tentativa reiterada de identificação de meios extrajudiciais para satisfação do crédito. 5. Pontue-se ainda que, no caso concreto, a executada foi localizada e tem ciência do andamento da execução, tendo inclusive oferecido contrarrazões à apelação o que evidencia a viabilidade da execução nos tempos atuais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. Deve ser anulada a sentença de extinção por ausência de interesse processual à vista do não preenchimento dos requisitos legais previstos a Resolução CNJ nº 547/2024.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Estadual nº 13.729/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1184 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000014-91.1997.8.05.0254, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada Dragon Distribuidora Regional de Alimentos Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator